Tribunal: TJDFT
Processo: 0708562-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
DECISÃO Diante dos poderes expressos (Id.19683982) conferidos ao advogado subscritor da petição identificada pelo Id. 20594156, homologo o pedido de desistência do Recurso Inominado formulado pela parte recorrente. Certifique-se o trânsito em julgado, após dê-se baixa. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal – Relator.